Tribunal: TJDFT
Processo: 0716550-67.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716550-67.2017.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: ADRIANO MONTEIRO ANDRADE D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de ADRIANO MONTEIRO ANDRADE. Na decisão de ID no 41430420, determinou-se a intimação dos réus para, na pessoa de seu advogado, pagarem o valor de R$ 1.345,83, no prazo de 15 dias, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523 do CPC. Na petição de ID no 41806458, o réu Adriano Monteiro Andrade afirma que o codevedor Diogo Torres da Silva não foi intimado, tendo em vista que foi indevidamente retirado do polo passivo da demanda. Requer seja renovada a intimação para os requeridos, incluindo o devedor Diogo Torres da Silva, para que arque com sua cota parte, reabrindo-se o prazo para pagamento voluntário. Desta feita, intimem-se os réus ADRIANO MONTEIRO ANDRADE e DIOGO TORRES DA SILVA, na pessoa de seus respectivos advogados, para pagarem o valor de R$ 1.345,83, no prazo de 15 dias, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523 do CPC. Retifique-se o polo passivo da demanda. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1o de dezembro de 2022 13:37:27. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador